Tribunal: STF
Processo: HC 227818
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEMBRO ATIVO DO PCC. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDUTA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. Agravante que permanece como membro ativo da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 



    4. Diante da informação de que o segregado é membro ativo de notoriamente complexa e estruturada organização criminosa (PCC), verifica-se que, desde a prisão, a conduta do agente tem se protraído no tempo, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 



    5. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



6. No caso dos autos, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13. Conforme assentou a autoridade impetrada, a custódia preventiva justifica-se para “garantia da ordem pública”, em razão da “permanência do acusado como membro ativo nas funções desempenhadas junto à organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Consta da decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória (fls. 33- 34):



    Em verdade, conquanto a delimitação da acusação tenha imputado ao denunciado apenas a prática do crime de organização criminosa, é certo que tal delito já possui gravidade suficiente para justificar a prisão provisória atacada, ex vi do que dispõe o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ademais, permanecem incólumes as razões que alicerçaram o decreto da medida extrema (fls. 373/386 da ação nº 1501056-92.2020.8.26.0066). 



    Por outro lado, como bem consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do peticionário, restou demonstrado nos autos a contemporaneidade dos fatos que ensejaram a segregação cautelar, decorrente de elementos colhidos no decorrer das investigações, que revelaram a permanência do acusado como membro ativo nas funções desempenhadas junto à organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC (relatório de fls. 281/296). 



    Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária demonstram a contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da medida extrema, e evidenciam a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado em prol da ordem pública, para conter a atuação dos membros da organização criminosa e impedir que expandam a atuação nesta Comarca.



    A decisão acima referida apresenta fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, calcada na garantia da ordem pública, destacando-se ‘a permanência do acusado como membro ativo nas funções desempenhadas junto à organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC’. 



    Extrai-se do acórdão que ‘especificamente em relação ao paciente (...), constatando-se que o líder regional mantém conversações com ele, e o designa para exercer a função de 'Disciplina', cobrando postura e conduta exemplares devido a acontecimentos recentes; verificou, ainda,que o nome e cadastro do paciente junto ao PCC foi enviado por (...) ao (...)’ (fl. 18). 



    Entende esta Corte que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (...).



    Embora a prisão tenha ocorrido em 2020, diante da informação acima referida de que o segregado é membro ativo de notoriamente complexa e estruturada organização criminosa (PCC), verifica-se que, desde a prisão, a conduta do agente tem se protraído no tempo, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade” (grifos acrescidos).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator